Tribunal: STF
Processo: HC 269697
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro. Nulidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.J.S.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 989.346/PB do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal (evento 3, fls. 62-72).
 
No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em face do aditamento da denúncia sem que a Defesa fosse intimada para manifestação, em violação ao disposto no art. 384, §4º do CPP. Assevera que o “aditamento a denúncia pelo Parquet em suas alegações finais, e reconhecido na sentença, e não fora dado vista a defesa, e o correto seria que, em respeito ao emanado esculpido no §4º do art. 384 do CPP, a abertura de vistas ao denunciado, ora paciente, para que em 05 (cinco) dias”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do processo.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“(...)
A ordem deve ser denegada. 
No caso, o Tribunal de origem, em revisão criminal, refutou a tese de nulidade por ausência de citação do aditamento da denúncia, nos seguintes temos (fls. 339-340):
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 384, § 4º, DO CPP O requerente levanta a preliminar de nulidade do processo argumentando que houve aditamento à denúncia sem que lhe fosse oportunizada defesa. No caso, observa-se que o crime de estupro foi capitulado na denúncia, contudo, houve emendatio libelli, apenas para acrescentar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, a qual foi devidamente descrita na peça acusatória. Importante destacar, assim, que o caso dos autos não se trata de mutatio libelli, previsto no art. 384 do CPP, mas de emendatio libelli, conforme dispõe o art. 383 do CPP, no qual o Juiz pode modificar a definição jurídica do fato devidamente narrado na denúncia. A Colenda Câmara Criminal se pronunciou no recurso apelatório sobre a questão, rejeitando a nulidade ventilada pela defesa. Cite-se trecho do acórdão: “Primeiramente, no que se refere ao ‘aditamento’ da denúncia, por ocasião das alegações finais, e o encampamento da tese e aplicação do crime continuado (art. 71. CP) na sentença, à míngua de manifestação da defesa, nada há de ilegal. É que denúncia oferecida já traz em seu bojo a narrativa dos atos sexuais abusivos cometidos de forma continuada, a partir do final do ano de 2011 até o registro da ocorrência na delegacia, quando os áudios gravados foram revelados à autoridade policial. Trata-se de uma nítida aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, in verbis: ‘O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.’ O mesmo se diga em relação à aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 226, II do CP, não capitulada pelo Ministério Público na sua peça inaugural, porém descrita faticamente a partir da relação de parentesco entre vítima e acusado. Neste norte, torna-se despicienda a abertura de vistas à defesa para manifestação, posto que o réu defende-se dos fatos, não havendo qualquer inovação quanto aos mesmos no processo. (...) Sendo assim, rejeito a preliminar.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, não houve nenhuma nulidade na aplicação da emendatio libelli (art. 383, do CPP). Explico. 
Primeiro, não houve ocorrência de mutatio libelli e sim emendatio libelli. E, sendo a emendatio libelli, não há alteração fática contida na denúncia. 
Segundo, a alteração realizada pelo magistrado na sentença foi apenas relativa à ocorrência da continuidade delitiva, já que, desde o início da denúncia houve a ocorrência de diversos estupros praticados pelo paciente contra a própria filha. 
Portanto, não houve necessidade de abertura de prazo para a Defesa se manifestar em razão da inexistência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 563, do CPP. 
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente